Tribunal: STF
Processo: SL 1874
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de suspensão de liminar, formulado pelo Município de Ribeirão Preto, com fundamento no art. 4º da Lei nº 8.437/1992 e no art. 297 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2203524-16.2025.8.26.0000, que julgou procedente a ação, com efeitos ex tunc, declarando a inconstitucionalidade de diversos dispositivos da Lei Complementar Municipal nº 1.340/2002, relativos à contratação por tempo determinado no âmbito da administração municipal.
Na origem, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo ajuizou ação direta sustentando que a legislação municipal em questão ampliou indevidamente as hipóteses de contratação temporária, valendo-se de cláusulas genéricas e abrangentes, em afronta aos arts. 111 e 115, incs. II e X, da Constituição do Estado de São Paulo, bem como à interpretação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 612 da repercussão geral. Alegou, ainda, violação aos princípios da impessoalidade, moralidade, eficiência e isonomia.
O Órgão Especial do Tribunal de Justiça paulista acolheu integralmente a pretensão, declarando a inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados, sem modulação dos efeitos, ressalvada apenas a irrepetibilidade dos valores percebidos de boa-fé pelos contratados de forma temporária.
No presente pedido de suspensão, o Município de Ribeirão Preto limita o alcance de seu pleito à autorização excepcional para a contratação de professores substitutos. Sustenta que a manutenção do acórdão impugnado neste ponto ocasiona grave lesão à ordem pública administrativa e à continuidade do serviço público essencial de educação, especialmente em razão da proximidade da organização do ano letivo de 2026. Argumenta que a eficácia imediata da decisão inviabilizará a organização do sistema de ensino municipal, diante da inexistência de concurso público vigente, da insuficiência estrutural de cargos efetivos, do elevado número de afastamentos legais de professores e da dependência significativa da rede pública em relação a docentes contratados temporariamente. Alega, ademais, que a regularização do quadro funcional demandaria edição de nova legislação, criação de cargos e realização de concurso público em prazo incompatível com a urgência do calendário escolar.
Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão unicamente no que se refere à contratação temporária de professores substitutos, e, no mérito, a confirmação da medida pelo prazo mínimo de um ano ou, subsidiariamente, até o trânsito em julgado da ação direta de inconstitucionalidade.
Ajuizado o pedido de suspensão durante o recesso forense, o Min. Alexandre de Moraes, Vice-Presidente no exercício da Presidência desta Corte, deferiu a medida liminar.
O Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou contestação, na qual requer a revogação da liminar e a improcedência do pedido. Sustenta que a declaração de inconstitucionalidade da legislação municipal está em conformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal e com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 612 da repercussão geral. Alega que o requerente não demonstrou risco concreto de grave lesão à ordem pública. Afirma que os “dados apresentados pelo município apenas atestam, de modo evidente, o modo desvirtuado como a administração utiliza-se das contratações temporárias de professores, em absoluto desalinho com os preceitos constitucionais, bem como a completa omissão administrativa na adoção de providências com o fim de regularizar a situação concreta (eDOC 21, p. 6). Ressalta, por fim, a existência de periculum in mora inverso, consubstanciado na perpetuação de contratações em desconformidade com a ordem constitucional, bem como no consequente prejuízo ao erário decorrente da irrepetibilidade das verbas pagas aos temporários.
Na sequência, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo deferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa (eDOC 16):
“Suspensão de Liminar. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Tribunal de Justiça de São Paulo. Lei Complementar municipal que estipula hipóteses de contratações temporárias de professores substitutos. Ausência de modulação dos efeitos. Possível comprometimento na prestação do serviço público essencial de educação. Risco de lesão à ordem pública. Parecer por que seja confirmada a decisão que deferiu o pedido suspensivo.”
É o relatório. Decido. 
A sólida jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal considera que o incidente de contracautela é via processual autônoma à disposição de pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, que visa resguardar o interesse público primário em causas contra o Poder Público e seus agentes. Trata-se de medida condicionada à demonstração de que o ato impugnado carregue em si risco elevado à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. Essa compreensão harmoniza-se com o disposto no artigo 4º, caput, da Lei nº 8.437/92, que estabelece
“Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.”
Na mesma direção, dispõe o art. 297, caput, do Regimento Interno deste Tribunal: 
“Art. 297, do RISTF. Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais”. (grifei). 
Observe-se que, nos termos dos arts. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1991 e do art. 297 do RISTF, a contracautela tem natureza jurídico-processual excepcional. O tipo de cognição permitido por esta via estreita limita-se a constatar a probabilidade e a gravidade do risco representado, portando juízo mínimo sobre a matéria de fundo que perfaz a controvérsia.A doutrina também reforça esse entendimento, como assinala Leonardo Carneiro da Cunha:
“(...) o pedido de suspensão cabe em todas as hipóteses em que se concede tutela provisória contra a Fazenda Pública ou quando a sentença produz efeitos imediatos, por ser impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo automático. Daí se poder dizer que, hoje em dia, há a suspensão de liminar, a suspensão de segurança, a suspensão de sentença, a suspensão de acórdão, a suspensão de cautelar, a suspensão de tutela antecipada e assim por diante.
O pedido de suspensão destina-se a sobrestar a eficácia de decisões provisórias ou não definitivas. Não deve ser utilizado para suspender execuções definitivas.
(...) Rigorosamente, o pedido de suspensão destina-se a tutelar interesse difuso, ostentando, portanto, natureza de uma postulação coletiva.O pedido de suspensão não tem natureza recursal, por não estar previsto em lei como recurso e, igualmente, por não gerar a reforma, a anulação nem a desconstituição da decisão. (...) o pedido de suspensão consiste numa ação cautelar específica destinada, apenas, a retirar da decisão sua executoriedade; serve, simplesmente, para suspender a decisão, mantendo-a, em sua existência, incólume. No pedido de suspensão, há uma pretensão específica à cautela pela Fazenda Pública.
Ao apreciar o pedido de suspensão de liminar, o presidente do tribunal examina se houve grave lesão à ordem, à saúde, à economia ou à segurança públicas. Tradicionalmente, a jurisprudência entende que o presidente do tribunal, ao analisar o pedido de suspensão, não adentra o âmbito da controvérsia instalada na demanda, não incursionando o mérito da causa principal.
O pedido de suspensão funciona, por assim dizer, como uma espécie de ‘cautelar ao contrário’, devendo, bem por isso, haver a demonstração de um periculum in mora inverso, caracterizado pela ofensa a um dos citados interesses públicos relevantes e, ainda, um mínimo de plausibilidade na tese da Fazenda Pública, acarretando um juízo de cognição sumária pelo presidente do tribunal. (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A fazenda pública em juízo. 21.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024, p. 535-542, grifei). 
Consolidou-se, ainda, o entendimento de que, por essa via processual, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, é necessário que a controvérsia do processo subjacente seja de natureza constitucional, a fim de determinar-se a competência do Presidente deste Supremo Tribunal Federal, e que a decisão tenha sido proferida por Tribunal (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia). Sobreleva transcrever importante lição da i. Ministra Rosa Weber quando da apreciação da SL 1595, Plenário, DJe 3.5.2023:
“Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).” 

No caso concreto, a decisão liminar suspendeu integralmente a eficácia da Lei Complementar Municipal nº 1.340/2002, vedando qualquer contratação temporária de professores destinada à cobertura de afastamentos transitórios de titulares de cargos efetivos. Tal providência, embora fundada em juízo de plausibilidade jurídica próprio do controle concentrado, projeta efeitos administrativos imediatos que repercutem diretamente sobre a continuidade do serviço público educacional.
Nesse contexto, a suspensão integral e imediata da norma impugnada inviabiliza, ainda que provisoriamente, o emprego de instrumento normativo voltado exclusivamente à substituição temporária de professores efetivos, criando risco concreto de descontinuidade da prestação do serviço educacional, com potenciais reflexos sobre o cumprimento do calendário escolar e das cargas horárias mínimas legalmente exigidas.
A mitigação desse risco, contudo, deve observar os limites constitucionais fixados para a contratação por tempo determinado, razão pela qual a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, à luz do art. 37, IX, da Constituição Federal, tal modalidade somente se legitima quando atendidos, de forma cumulativa, os seguintes requisitos: (i) previsão em lei ordinária; (ii) prazo de contratação predeterminado; (iii) necessidade de caráter temporário; e (iv) excepcional interesse público. Nesse sentido, entre outros, os precedentes: ADI 2.229, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, DJe 25.6.2004; e ADI 3.247, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 31.3.2014.
Ante o exposto, defiro o pedido para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2203524-16.2025.8.26.0000, no que se refere à contratação temporária de professores substituto. A presente ordem de suspensão cessará seus efeitos com o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992.

Publique-se.
Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente